Tribunal: TJDFT
Processo: 0708345-03.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. PERÍCIA MÉDICA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada.
1.1. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, impõe-se a rejeição da preliminar arguida em contrarrazões.
2. A relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (artigo 14, caput, e §4o), que prevê a reponsabilidade objetiva da Clínica de Estética, na qualidade de fornecedora de serviços, pelos danos causados aos pacientes, em decorrência da prestação de serviços, e, ainda, a responsabilidade pessoal do médico, a demandar a verificação de culpa.
2.1. A responsabilização do médico somente será possível com a demonstração do defeito do serviço, do dano, do nexo de causalidade e de sua conduta culposa, enquanto a responsabilização da clínica, por ser objetiva, exige somente a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade.
3. O laudo pericial elaborado em juízo tem por escopo oferecer ao julgador informações técnicas devidamente fundamentadas em relação ao caso examinado, de forma simples, imparcial e com coerência lógica, a fim de subsidiar a solução da controvérsia.
4. No sistema processual brasileiro vige o princípio da persuasão racional, sendo o magistrado o destinatário final da prova, a quem compete analisar a conveniência e necessidade da sua produção e a quem caberá sopesar os elementos trazidos ao conhecimento para a solução da controvérsia, apresentando os motivos de seu convencimento.
5. Na hipótese dos autos, a perícia judicial, conduzida por profissional especializado, ostentou a conclusão de que o procedimento não importara em alterações que tenham provocado defeito estético, alcançando o resultado esperado.
5.1. O laudo pericial concluiu que o procedimento ocorreu dentro da normalidade, não havendo evidências de deformações e tampouco necessidade de cirurgia de correção
6. Tendo sido constatada, mediante prova pericial, a inexistência de erro médico na cirurgia para correção do nariz, não há como ser acolhida a pretensão indenizatória a título de danos materiais, morais e estéticos.
7. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça.